Tribunal: TJBA
Processo: 8011185-30.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011185-30.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. HONORÁRIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Itabuna contra sentença que julgou procedente o pedido em ação civil pública, determinando o fornecimento do medicamento Ranibizumabe (Lucentis) para tratamento de edema macular diabético, além de condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há falta de interesse processual por ausência de pedido administrativo prévio; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia; (iii) verificar a responsabilidade solidária do município e a aplicação do Tema 793 do STF; (iv) analisar a legalidade do bloqueio de verbas públicas e aplicação de multa; e (v) definir a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor do ministério público. III. Razões de decidir 3. A resistência à pretensão demonstrada na fase extrajudicial e na contestação afasta a preliminar de falta de interesse processual, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa. 4. O magistrado, como destinatário da prova, pode dispensar a perícia, sobretudo quando já há parecer técnico do NATJUS e relatórios médicos suficientes nos autos, não configurando cerceamento de defesa. 5. O funcionamento do Sistema Único de Saúde pauta-se pela responsabilidade solidária dos entes federados, conforme tese fixada no Tema n.º 793 do Supremo Tribunal Federal, podendo o cidadão exigir a prestação de qualquer um deles. 6. A cláusula da reserva do possível não serve como justificativa genérica para o descumprimento de deveres constitucionais ligados ao mínimo existencial e à saúde, especialmente quando não comprovada a incapacidade financeira do ente. 7. O bloqueio de verbas públicas e a imposição de multa são instrumentos legítimos e autorizados pelo ordenamento processual para garantir a efetividade do direito à saúde e o cumprimento de obrigações de fazer pela Fazenda Pública. 8. Pelo princípio da simetria, é incabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público no âmbito de ação civil pública. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: "1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelas demandas de saúde, independentemente das normas de repartição de competências internas do SUS. 2. É incabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ministério público quando este atua como autor em ação civil pública, em observância ao princípio da simetria." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196; CPC, arts. 91, 536, § 1º; Lei nº 7.347/1985, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no REsp 1.820.164, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.10.2020. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8011185-30.2023.8.05.0113, em que figura como recorrente o MUNICÍPIO DE ITABUNA, e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios, pelas razões adiante explanadas.